Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5.o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em favor de NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS qualificado, que nos autos n.o 0003722-52.2020.8.11.0004, 331919, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra a inicial, que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, vez que deflagrada investigação que apurava a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e crime de tortura, praticado no dia 08 de abril de 2020, sendo decretada a prisão preventiva do paciente em 05 de maio de 2020.
Consigna que “se trata de crime conexo, pois o paciente teria sido preso em flagrante em 09 de abril de 2020 pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos cód. 331526), na mesma circunstância fática, conforme se verifica da própria decisão do decreto prisional.”(Sic.)
Reclama que há evidente constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo não imputável ao paciente ante ao fato de que, “nada mais foi feito, por inércia do Poder Público. Não houve oferecimento de denúncia e, ainda, sequer há notícia de encerramento de eventual inquérito policial.” (Sic.)
Aduz que: “(...)o paciente se encontra preso há mais de 60 (sessenta) dias, aproximando-se do terceiro mês preso sem existir notícia de encerramento de inquérito policial e, muito menos ainda, de oferecimento de denúncia.”(Sic.)
Desta feita, pugna pela concessão da ordem liminarmente, inclusive, visando o reestabelecimento do ius ambulandi do beneficiário. Juntou documentos (Id. 52307489 e 52307490).
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, quem, segundo a impetração, está sendo submetido a constrangimento ilegal, oriundo de decisão judicial proveniente do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Assim, preleciona a jurisprudência do C. STJ:
“(...)o habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder no cerceamento da liberdade de locomoção do paciente” (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Feita a contextualização, passo a análise das teses, in limine, vertidas.
Para a adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que em 05.05.2020 decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos, in verbis:
“[...]Vistos em correição.
Trata-se de representação ajuizada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil Dr. Nelder Martins Pereira, pleiteando a decretação da prisão preventiva de Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO”, “CACHORRÃO” ou “CACHOEIRA”), Edilson Pereira de Andrade, Edney Pereira de Andrade e Paulo Henrique Carvalho Rezende (vulgo “PH”), bem como a busca exploratória de dados contidos nos aparelhos celulares dos representados, que porventura venham a ser apreendidos durante o cumprimento da ordem.
Sustenta a autoridade policial que as medidas são necessárias, uma vez que se trata de investigação que apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006), bem como do crime de tortura (art. 1o, inc. I, “a”, e §4o, inc. III, da Lei no 9.455/97) contra a suposta vítima menor de idade Santiago Vasconcelos (com 17 anos de idade), praticado no dia 08 de abril de 2020, por volta das 09h00min, em uma matagal, nas proximidades do Bairro Dauri Riva, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, com o fim de obter informação e confissão de uma suposta subtração (de droga e de dinheiro, pertencentes aos representados NAILTON e PAULO HENRIQUE), que ela teria praticado. Por fim, afirma que, em determinado momento, durante a tortura, os representados (NAILTON e PAULO HENRIQUE) teriam usado os próprios celulares para registrar as agressões.
Consta, ainda, no bojo dos autos da representação em epígrafe que, na manhã do dia 08/04/2020, a Polícia Militar recebeu uma informação de que na residência situada na Rua 07, no 12, Bairro Dauri Riva, em General Carneiro-MT, estariam morando várias pessoas ligadas a uma fação criminosa denominada “Comando Vermelho” (CV) e que, no local, além do tráfico de drogas, havia um rapaz sequestrado ou mantido em cárcere privado, conforme se vê informado no item “narrativa” do Boletim de Ocorrência no 2020.92207.
A partir de tais informações, uma guarnição militar iniciou rondas, diligências e monitoramento da residência supracitada, sendo que, por volta das 15h00min daquela data (08/04/2020), os policiais encontraram o adolescente, ora vítima Santiago, que supostamente teria sido sequestrado e, em revista pessoal, constataram que o menor possuía várias lesões aparentes em suas costas.
Contudo, o referido adolescente negou que tivesse sido torturado e alegou que teria sido “disciplinado” por seu genitor, bem como que não teria interesse em representar ou mesmo registrar boletim de ocorrência quanto a este fato, quando, então, o adolescente foi liberado pelos policiais.
Em continuidade ao monitoramento da supramencionada residência, por volta das 19h30min daquele mesmo dia (08/04/2020), os Policiais Militares visualizaram o indivíduo Túlio Carlos Duarte (conhecido no meio policial como usuário) deixar o local.
Foi realizada busca pessoal nele e durante a busca os policiais encontraram 01 (uma) porção de maconha em sua posse e, ao questioná-lo, confessou ter adquirido a droga na casa que havia saído.
Com todas essas informações, ainda no dia 08/04/2020, já por volta das 19h45min, os Policiais Militares, com apoio da Polícia Civil, se deslocaram até a citada residência (localizada na Rua 07, no 12, Bairro Dauri Riva, em General Carneiro-MT) e abordaram o ora representado Nailton e sua companheira Cristiane Oliveira Resende.
Em seguida, foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 ambos da Lei no 11.343/2006), haja vista que, além do produto entorpecente encontrado com o usuário (TÚLIO) que havia acabado de deixar o local, foram encontradas mais 05 (cinco) porções de maconha (pesando 03 gramas) e determinada quantia em dinheiro em notas trocadas (ou seja, R$ 799,00) durante as buscas no interior da aludida casa, onde moravam, conforme se vê no Boletim de Ocorrência no 2020.92207.
Após homologado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante, foi concedida liberdade provisória para Cristiane Oliveira Resende e convertida a prisão em flagrante em preventiva do ora representado Nailton, consoante decisão exarada nos autos do flagrante de código 331526 (1a Vara Criminal local).
No dia seguinte aos fatos (09/04/2020) foi registrado outro Boletim de Ocorrência no 2020.92329, onde o adolescente Santiago Vasconcelos compareceu à Delegacia de Polícia de General Carneiro-MT e noticiou ter sido vítima do crime de tortura supostamente praticado pelos representados, dizendo, em resumo, que, no dia 08/04/2020, por volta das 09h00min, adquiriu 01 (uma) porção de maconha do representado Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO” ou “CACHOEIRA”) e, logo em seguida, foi para a casa de sua genitora. Também afirmou que, pouco após chegar em sua casa, estando sozinha, os quatro representados Nailton, Edilson, Edney e Paulo Henrique, supostos membros do “Comando Vermelho”, ali entraram de repente, amarram-na e a levaram até um matagal, onde foi brutalmente torturado por cerca de 01 (uma) hora, tendo sido agredida com o fio do carregador de uma tornozeleira eletrônica, ficando com várias lesões na região das costas.
Ao final, a suposta vítima relatou que os representados lhe disseram que a motivação da tortura era por suspeitaram de que ela teria furtado droga de propriedade dos representados, bem como disse que estes, ao que tudo indica, filmaram a ação delituosa com os próprios aparelhos celulares. Após passar por aquela sessão de tortura, os representados também ameaçaram matar a vítima, caso contasse à polícia o que havia acontecido.
Na sequência, a Autoridade Policial requisitou a realização de Exame de Corpo de Delito da suposta vítima menor de idade, o qual atestou a presença de múltiplas lesões corporais superficiais alongadas: escoriações na região do dorso, região lombar e braço direito, com áreas de eritema e edema circundando as lesões (itens “conclusão” e “descrição” do referido laudo).
Juntou-se o Laudo Pericial Preliminar contendo também resultado positivo para a “presença de lesões corporais” na suposta vítima, bem como o Relatório Policial de Investigação no 46/2020, com fotografias do adolescente, demonstrando a existência de várias “lesões avermelhadas” nas costas da vítima.
Em seguida, a suposta vítima Santiago Vasconcelos, na presença de sua genitora e de conselheiras tutelares, prestou depoimento sobre o fato, momento em que esclareceu o crime de tortura, indicando os representados (membros do “Comando Vermelho”) como autores do crime e a dinâmica dos fatos, conforme se vê no Termo de Declaração anexo ao feito.
Posteriormente, os representados Edilson Pereira de Andrade, Edney Pereira de Andrade e Paulo Henrique Carvalho Rezende (vulgo “PH”), ao serem interrogados na Delegacia de Polícia, confirmaram que eles, juntamente com o representado Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO”, “CACHORRÃO” ou “CACHOEIRA”), praticaram o crime de tortura contra a vítima Santiago Vasconcelos e esclareceram a dinâmica do acontecido, nos mesmos moldes narrados pela vítima.
Também disseram que a vítima passou por um ritual de tortura, intitulado “salve”, bem como que somente o representado Edney não teria participado ativamente das agressões físicas, ficando apenas na vigilância do lugar, e que toda ação de tortura realmente foi filmada e registrada através dos celulares dos representados.
Com efeito, ressalta a Autoridade Policial que a prisão cautelar é necessária, uma vez que estão presentes os requisitos enumerados nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.
O Ministério Público, opinou favoravelmente aos pleitos.
Vieram os autos conclusos.
Cuida-se de postulação de decretação da prisão preventiva dos investigados Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO”, “CACHORRÃO” ou “CACHOEIRA”), Edilson Pereira de Andrade, Edney Pereira de Andrade e Paulo Henrique Carvalho Rezende (vulgo “PH”), investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura.
Há possibilidade jurídica da pretensão, eis que atendida a legitimidade para fins de requerimento da prisão, conforme previsto no art. 311, caput, do CPP.
A decretação da prisão preventiva reclama a demonstração dos pressupostos e fundamentos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.
No caso dos autos, postula-se a prisão preventiva de investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura, crimes sabidamente dolosos e com penas privativa de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, possível a decretação da preventiva, nos termos do inciso I, do art. 313, do CPP.
Conforme depoimento do investigado Edney Pereira de Andrade prestado em 13.04.2020, ele juntamente com os investigados Nailton Oliveira dos Santos, Paulo Henrique Carvalho Rezende e Edilson Pereira de Andrade na data de 08.04.2020, na parte da manhã, decidiram dar um “salve” no adolescente Santiago Vasconcelos, em razão de ele ter furtado dinheiro e maconha do investigado Paulo Henrique, bem como confirmou que no momento do espancamento da vítima os investigados Nailton Oliveira dos Santos e Paulo Henrique Carvalho Rezende filmaram toda a ação criminosa denominada “salve”.
No mesmo sentido foi o depoimento do investigado Edilson Pereira de Andrade:
“[...] Que no dia 08/04/2020 tomou conhecimento através de NAILTON, vulgo “CACHORRÃO” e PAULO HENRIQUE, vulgo PH, que SANTIAGO havia lhe furtado a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e uma porção média de “MACONHA” de PH; Que já tinha uma rixa com SANTIAGO, motivos pelos quais, resolveu juntamente com NAILTON, PAULO HENRIQUE e seu irmão EDINEI, dar um “SALVE” em SANTIAGO, levando-o para a residência de NAILTON, local onde com um cabo de fio de carregador espancaram a vítima, porém o mesmo não confessou; Que PAULO HENRIQUE e NAILTON filmaram o espancamento, fato este, que deve estar gravado no celular deles; Que seu irmão EDINEI ficou apenas olhando para ver se alguém poderia chegar ali, não participando diretamente do espancamento; Que não é traficante, pois apenas comprava de NAILTON pequena quantidade de “MACONHA” para seu uso e muitas das vezes comprava para usar ali mesmo na residência juntamente com outros usuários que ali frequentavam; [...] Que não sabe dizer se NAILTON e sua amásia CRISTIANE ou PAULO HENRIQUE são membros do CV [...].”
O investigado Paulo Henrique Carvalho Rezende, embora tenha negado pertencer ao Comando Vermelho, assumiu ter amigos próximos que integram a referida organização criminosa.
Afirmou ter pegado drogas com o investigado Nailton Oliveira dos Santos, droga esta que teria sido furtada juntamente com a quantia de R$ 200,00 pelo adolescente Santiago Vasconcelos.
Em razão disso, confirmou que, na data de 08/04/2020, juntamente com os demais investigados, ter espancado o referido adolescente por volta de 40 (quarenta) minutos utilizando-se de um cabo de carregador de tornozeleira.
Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o adolescente Santiago Vasconcelos confirmou ter sido vítima de tortura praticada pelos representados:
“[...] QUE o declarante informa que no dia 08/04/2020, por volta 09:00 horas, que tinha chegado da fazenda e foi na residência do NAILTON, vulgo "CACHORREIRA", no bairro Dauri Riva.; QUE comprou uma porção de maconha de NAILTON, pagando R$ 10,00 reais na porção; QUE após comprar a droga, foi embora para a casa de sua mãe, que estava sozinho em casa, pois sua mãe ELIZANGELA se encontrava no sítio, no assentamento santa cássia, momento que apareceu o NAILTON; QUE juntamente com NAILTON também estava a pessoa conhecida por "PH", os quais o levaram para a residência de NAILTON, na qual já se encontravam os suspeitos EDILSON ANDRADE e o irmão deste de nome de EDNEI ANDRADE; QUE as pessoas citadas amarraram os braços do declarante e o levaram para um mato de arrasto, sabendo ser ao lado da Cohab, e lá o torturaram com um cabo de carregador de tornozeleira eletrônica, a qual é usada por NAILTON; QUE após torturar o declarante por aproximadamente 01 (uma) hora, e ameaçaram dizendo que se a polícia ficasse sabendo, que iriam matá-lo; QUE foi agredido por NAILTON, PH e EDILSON, só não sendo agredido por EDINEI; QUE EDINEI ficou somente observando a tortura; QUE após a tortura os suspeitos o soltou, no que foi embora para sua residência, sabendo ser por volta das 11:00 horas; QUE segundo os suspeitos havia sumido uma droga da residência de PH os quais estavam acusando sua pessoa como sendo o autor do furto; QUE nega que tenha pego a droga na casa de PH; QUE confirma que só adquiriu entorpecente da pessoa de NAILTON e que nunca adquiriu entorpecente de PH; QUE é usuário de entorpecente desde os 10 (dez) anos de idade; QUE está com lesões' nas costas e nos braços, fruto das agressões com o carregador da tornozeleira; QUE tem receios que algo mais grave possa acontecer com sua pessoa após os suspeitos descobrirem que os denunciou [...].”
Merece destaque o fato de que na data do fato o investigado Nailton Oliveira dos Santos juntamente com sua companheira Cristiane Oliveira Resende foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, após prévio monitoramento realizado pela polícia que havia recebido informações no sentido de que naquela residência estariam residindo pessoas com ligação com o Comando Vermelho que realizavam o tráfico ilícito de drogas, bem como que teriam sequestrado um adolescente e estariam o mantendo em cárcere privado no interior da casa.
Nesse sentido, nos autos de cód. 331526 (conexo), os policiais militares Fernandes Alves da Silva e Welliton Dione Miguel narraram à Autoridade Policial, o seguinte:
“[...] Que receberam a informação de que pessoas residentes no bairro Daury Riva pertenceriam à facção criminosa Comando Vermelho, estariam praticando o crime de tráfico de drogas e estariam mantendo em cárcere privado um adolescente A partir de então, foram realizadas diligências pelo bairro e o monitoramento da residência. O menor Santiago Vasconcelos foi localizado e revistado, ocasião em que foram verificadas lesões corporais em suas costas, tendo o adolescente dito ter sido agredido por seu pai e não pretendia registrar a ocorrência. Por volta das 19h30min, avistaram o usuário de drogas Túlio Carlos Duarte saindo da casa dos autuados. Túlio foi abordado e revistado, tendo sido encontrada em sua posse uma porção de substância análoga a maconha Túlio afirmou ter adquirido o entorpecente na casa dos autuados. Em seguida, foi solicitado apoio ao investigador da polícia civil Carlos Augusto e se dirigiram à casa dos autuados, tendo sido atendidos por estes. Nailton desobedeceu às ordens emanadas pela guarnição policial e foi contido mediante o uso de algemas Cristiane autorizou o ingresso aos policiais na residência para a realização de busca domiciliar. O policial civil Carlos Augusto encontrou cinco porções de substância análoga a maconha na gaveta de uma cômoda e setecentos e noventa e nove reais no interior de uma carteira de bolso, em um dos quartos. Nailton está utilizando tornozeleira eletrônica em razão da condenação pelo crime de roubo na comarca de Primavera do Leste-MT. A filha do casai, de três anos de idade, ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar. Ainda estava na residência a usuária de drogas Julia Rodrigues de Paula Arruda. [...].”
O crime de tortura por si só já revela elevada gravidade em concreto. Quando o referido crime é motivado por circunstâncias ligadas ao tráfico ilícito de entorpecentes e envolve organização criminosa assume especial relevo, sobretudo no caso dos autos em que, após a vítima ter sido torturada por meio de fio por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, foi ameaçada de morte caso “entregasse” seus algozes às autoridades.
A aplicação de corretivo sob a alcunha de “salves”, utilizando-se de fios para impingir sofrimento às vítimas, bem como o registro da ação criminosa em aparelhos celulares possui contornos de crime perpetrado por organização criminosa, em especial, o Comando Vermelho, conforme rotineiramente observado nesta comarca.
Há, no caso dos autos, nítida correlação entre os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura, havendo possibilidade, ainda, eventualmente de se apurar a prática do delito de integrar organização criminosa.
A gravidade em concreto da conduta; o modus operandi, e a participação em organizações criminosas, constituem elementos empíricos que evidenciam a necessidade de prisão para atender à garantia da ordem pública, conforme Enunciado no 12, da Edição no. 32 (prisão preventiva) da Jurisprudência em Teses do STJ:
“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”
A ameaça de morte direcionada à vítima para que não levasse o fato ao conhecimento da polícia constitui fundamento concreto para o decreto da preventiva também por conveniência da instrução criminal.
Tais ameaças tanto interferiram no ânimo da vítima que, num primeiro momento, informou à polícia que as lesões eram oriundas de castigo aplicado pelo seu pai, com temor de ser morto pelos representados, sendo que, somente em depoimentos posteriores, revelou a verdadeira identidade de seus algozes, tendo este último depoimento sido corroborado por outros elementos informativos, inclusive, pelos interrogatórios dos próprios representados.
Posto isso, acolho a representação policial e a manifestação ministerial e, nos termos dos artigos 311, 312, caput, e 313, inciso I, todos do CPP, decreto as prisões preventivas dos representados Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO”, “CACHORRÃO” ou “CACHOEIRA”), Edilson Pereira de Andrade, Edney Pereira de Andrade e Paulo Henrique Carvalho Rezende.
Expeçam-se mandados de prisão com validade até 04.05.2040.
Pelas mesmas razões já expostas, defiro o pedido de busca exploratória prévia e posterior perícia nos aparelhos celulares dos investigados, eis que constam nos documentos que acompanham a representação elementos informativos bastantes indicando terem sido as agressões registradas por meio de aparelhos celulares, sendo crucial o acesso ao seu conteúdo para complementar as investigações acerca dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura e organização criminosa.
Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.” (Sic.)
Ressai do édito prisional cautelar que, a Autoridade Coatora via representação da prisão preventiva pela autoridade policial, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade dos delitos, em tese, cometidos pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – arts. 311, 312, ‘caput’, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Desta forma, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Entretanto, calha destacar que é cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Ademais, relaciona a jurisprudência, que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa, número de acusados envolvidos, entre outros impasses. Assim, o julgador deve formar seu livre convencimento a partir das características próprias de cada caso, visando sempre o princípio da razoabilidade.
Frise-se, ademais, que a recente suspensão dos prazos e atos processuais devido ao quadro de pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19) não é situação oponível às partes nem à máquina judiciária, situação que possui caráter de excepcionalidade capaz de justificar possíveis dilações.
Com efeito, a priori, infere-se dos autos que a ação penal é complexa, envolve pluralidade de agentes – 04 (quatro) acusados; e de crimes [tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e crime de tortura], fatores múltiplos que, por ora, não possuem a densidade suficiente a autorizar a concessão da liminar postulada.
Situação que de per si retrata, genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, da explosão pandêmica que expressa excepcionalidade universal e, como tal, não tende a reclamar eventuais improvisos ou oportunismos.
Com efeito, importante salientar que os prazos processuais devem ser observados sob a égide do princípio da razoabilidade, ou seja, precisam ser interpretados de forma a encampar as particularidades inerentes a cada caso, não sendo simples soma aritmética.
Nestes termos, como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado, no momento oportuno, após as informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo serem prestadas com informações quanto a noticiada delonga no encerramento de inquérito policial e oferecimento de denúncia a que alude a defesa, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça-PGJ.
Comunicações e providências.